Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709328-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Carlos Rodrigues Torres Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Rodrigues Torres contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0707472-31.2017.8.07.0006, assim redigida: “Cuida-se de ação de revisão de complementação de aposentadoria ajuizada por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES TORRES contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), através da qual a parte autora pretende a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas em sentença trabalhista, nos cálculos da renda mensal dos benefícios de complementação de aposentadoria. Conforme ressaltado na decisão proferida ao ID 32917553, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n.o 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos da decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Diante do referido julgamento e da modulação de efeitos, cai por terra a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pela parte ré, sendo absolutamente possível o recálculo da complementação da aposentadoria, desde que restabelecida a reserva matemática do plano de previdência com o aporte necessário a ser vertido pelo beneficiário, admitida a compensação. De mais a mais, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. No caso vertente, o autor se aposentou em 14/7/2015 e passou a receber o complemento de aposentadoria da ré, de forma que a prejudicial de mérito da prescrição, portanto, deve ser rejeitada. No que tange ao mérito, considerando que o presente caso se amolda na hipótese excepcionada pelo REsp n.o 1.312.736/RS, em razão da data do ajuizamento da ação, deverá ser realizada perícia técnica atuarial, para apurar, conforme destacado acima, (i) o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo beneficiário, autorizada a compensação, e (ii) a revisão da complementação da aposentadoria da parte autora, diante da inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas em sentença trabalhista. Para tanto, nomeio o perito CARLOS AUGUSTO SULTANUM (tel: 3522-7013, e-mail: cascordeiro@uol.com.br) para atuar no presente feito. Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e formulem seus quesitos (art. 465 do CPC). Após, dê-se vista ao perito para apresentar proposta de honorários. O perito terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão do trabalho técnico. Os honorários do perito serão rateados pelas partes (1/2 para cada), tendo em vista tratar-se de perícia determinada de ofício, na forma expressa do art. 95, parte final, do CPC. Declaro o feito saneado. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 15643993) sustenta o agravante, em breve síntese, que a pretensão de revisão do benefício complementar de aposentadoria a partir da apuração das horas extras reconhecidas em reclamação trabalhista não necessita da produção de prova pericial. Acrescenta que a apuração do elemento quantitativo da obrigação pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, por essa razão, seja afastada a exigência da produção de prova pericial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15643994 e Id. 15643995). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível, pois o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A par da disposição normativa mencionada, observa-se que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que se sustentasse estar o recurso fundado na referida hipótese, não seria possível admiti-lo. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desenrolar do processo (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, como quer fazer parecer possível o recorrente. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator